Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 24395254, tendo em vista que o movimento citado na petição se refere a processo diverso. Mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID 13880096. P.I, SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator